Tribunal: TJPA
Processo: 0825526-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825526-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAN ROSARIO DA SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0825526-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ALAN ROSARIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva e mantida na sentença condenatória que fixou pena de 06 anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-se o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória carece de fundamentação idônea e concreta; (ii) estabelecer se há incompatibilidade jurídica entre a custódia cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão em flagrante é regularmente homologada, com demonstração suficiente da materialidade e dos indícios de autoria, lastreados em boletim de ocorrência, reconhecimento das vítimas e demais elementos colhidos no auto de prisão.

4.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, praticado com violência e grave ameaça mediante uso de arma branca, evidenciando periculosidade social.

5.

A manutenção da prisão preventiva ao longo da instrução criminal e após a sentença condenatória é legitimada pela persistência dos motivos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, expressamente reafirmados pelo juízo sentenciante.

6.

A negativa do direito de recorrer em liberdade não configura constrangimento ilegal quando o réu permaneceu preso durante todo o processo e subsistem os fundamentos da segregação cautelar.

7.

A fixação do regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que haja adequação da custódia ao regime imposto e demonstração concreta da necessidade da medida.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, quando justificada pela garantia da ordem pública e pela prevenção da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando persistirem os fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

A fixação do regime inicial semiaberto não torna, por si só, ilegal a manutenção da custódia cautelar, desde que haja fundamentação idônea e compatibilização da prisão com o regime imposto.

3.

Não há direito automático de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal e cuja periculosidade concreta esteja demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 282, § 6º, 310, II, 647 e 648, I; CP, art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197.797/MG; STJ, RHC 181.361/SC; STJ, RHC nº 220197/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de ALAN ROSÁRIO DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 311 e seguintes e 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos do processo nº 0800804-67.2025.8.14.0009.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva. Informa que, após a prolação de sentença condenatória, foi imposta ao paciente a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se, contudo, a custódia cautelar.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a manutenção da prisão preventiva se mostra incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto. Alega ausência de fundamentação idônea e concreta na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, afirmando que a custódia cautelar, nessas condições, equivaleria ao cumprimento antecipado da pena.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada diverge do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto, citando, como precedentes, o HC 197.797/MG (STF) e o RHC 181.361/SC (STJ).

Requer, ao final, a concessão da medida liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

Distribuídos os autos, a relatoria coube a esta Relatora, que indeferiu a liminar pleiteada e determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora (ID 31826421).

A autoridade coatora prestou as informações devidas (ID 31862448).

Consta manifestação do Órgão Ministerial do 2º Grau pela denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

Busca o impetrante a revogação da medida segregacionista do paciente, apontando deficiência de fundamentação, ausência de requisitos, assim como suposta incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado em sentença e o direito de recorrer em liberdade.

Observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, tendo a autoridade coatora homologado o auto de prisão e convertido a custódia em prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 31783710, p. 48-50):

(...) Consta no auto de prisão em flagrante que no dia 1/3/2025 por volta das 5h da manhã, que a guarnição de serviço da VTR 3309 foi acionada pela central do 33º BPM com a seguinte informação: "(...) duas jovens teriam sido assaltada por um elemento, em posse de uma arma branca, em uma moto amarela. Que o acusado usou de violência e grave ameaça de posse de uma faca, jogou uma das vítimas no chão e subtraiu DUAS BOLSAS FEMININAS E UM APARELHO CELULAR SANSUNG A15 COR AZUL MARINHO (...)." Em seguida, a guarnição da polícia militar empreendeu as seguintes diligências: "(...) QUE a guarnição foi informada por um vigilante noturno onde possivelmente estaria uma motocicleta, com as mesmas características que as vítimas mencionaram. Em seguida, fez o deslocamento até o local onde estaria o este não se encontrava, no entanto, a senhora Adriana Gonçalves do Rosário, proprietária da residência, devolveu o celular e autorizou a entrada da guarnição no local, onde foi localizado os pertences das vítimas, no quarto onde seu filho ALAN ROSARIO DA SILVA, dormia. Que no ato da prisão do seu filho a cidadã tentou atrapalhar o servico policial e acabou se lesionando com escoriações na região da testa. Oferecido atendimento, a senhora não quis ir até a UPA. Ademais, as vítimas reconheceram o nacional Alan do Rosário da Silva, filho da proprietária da residência, como o indivíduo que cometeu o roubo. Que o acusado informou que a motocicleta usada no assalto era de seu primo Eduardo Sávio Gonçalves da Silva .Que a guarnição fez o deslocamento até a residência de Eduardo e localizou este, o qual informou que havia emprestado a motocicleta para o primo, sem saber a finalidade. Dessa forma, a guarnição fez a condução de todos os envolvidos até a Depol, juntamente com a motocicleta e os pertences das vítimas para apresentação. Que foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade dos acusados e da guarnição.” Desse modo, observo que a autoridade policial descreveu a dinâmica dos fatos, ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e autuado, estando o instrumento assinado por todos os ouvidos. As demais exigências constitucionais também foram observadas no caso, tendo sido a prisão efetuada legalmente em estado de flagrância, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, especialmente o fato de constar como negativo o autoexame de corpo de delito. Assim, os indícios de autoria e materialidade encontram-se perfeitamente demonstrados por meio do boletim de ocorrência policial, das declarações testemunhais e das demais peças produzidas no presente auto de prisão em flagrante. Portanto, não havendo vícios materiais ou formais no auto de prisão, presentes os indícios da materialidade do delito e de autoria, HOMOLOGO o flagrante. Em relação a prisão preventiva, na audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva, tendo a Defesa Técnica requerido a concessão da liberdade provisória. Da análise do conjunto fático e jurídico, entendo que o crime em tese praticado é de extrema relevância social por afetar de sobremaneira a segurança e a incolumidade pública. Dessa forma, é necessário inibir a prática de novas condutas pelo custodiado que – apesar de tecnicamente não possuir antecedente criminal, verifico que é contumaz na referida prática criminosa, o que indica a sua periculosidade social, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva. Isto porque a razão para a não concessão de liberdade provisória é justamente a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Nesse sentido, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, como também a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). Assim, a segregação cautelar do custodiado é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública por entender que não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Diante do exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ALAN DO ROSARIO DA SILVA, brasileiro, natural de Bragança/PA, nascido em 07/07/1998, filho de ADRIANA GONÇALVES DO ROSÁRIO, RG 774005 (PC/PA), CPF nº não informado. (...)”

Ao prolatar a sentença condenatória, a autoridade impetrada manteve a medida cautelar contra o paciente, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, considerando a periculosidade do investigado, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) 10. DO DIREITO EM RESPONDER EM LIBERDADE Nego ao réu direito de responder em liberdade, por entender ainda presentes as circunstâncias já analisadas (sic) nos presentes autos, conforme decisão de ID 138140024. (...)”

Dessa forma, ao manter a prisão preventiva do paciente, cujo decreto de segregação perdurou por todo o período da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora, fundamentou suficientemente sua decisão nas circunstâncias do caso concreto, notadamente pela manutenção dos motivos ensejadores da medida segregativa.

Cumpre salientar que, tendo o paciente permanecido custodiado durante todo o trâmite processual e persistindo os fundamentos que justificaram a decretação de sua prisão preventiva, não se configura qualquer constrangimento ilegal na sentença condenatória que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, não há que se falar em incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistam as razões que motivaram a imposição da medida cautelar, nos termos do referido dispositivo legal.

No mesmo sentido, encontra-se jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 220197 - MS (2025/0274908-9)

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por HUMBERTO DELGADILLO PARDO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 1º, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 500 dias-multa, tendo a prisão preventiva sido mantida na sentença.

Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus na Corte de origem, tendo sido a ordem denegada...

(...)

Afirma que a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação do cumprimento de pena e que não houve demonstração da gravidade concreta do crime praticado ou da reiteração delitiva por parte de recorrente, de modo que a manutenção da prisão preventiva se revela desproporcional e injustificada.

Alega que a aplicação de medida cautelar diversa seria suficiente para resguardar a ordem pública.

Requer o provimento do recurso a fim de que o recorrente seja colocado em liberdade, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa.

(...)

Contudo, a situação dos autos é diversa, pois, além do paciente ter respondido ao processo preso preventivamente, e embora mantida a segregação cautelar após sentença condenatória com fixação do regime inicial semiaberto, o juízo singular determinou a adequação da execução provisória ao regime semiaberto.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que inexiste incompatibilidade na fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido.

[...]

Em relação ao argumento de que o paciente estaria atualmente em regime mais rigoroso do que o imposto pela sentença condenatória, é preciso repisar que o sentenciante determinou a expedição da correspondente guia de recolhimento provisória.

Infere-se, aliás, que a sentença foi proferida em 11/04/2025 (p.

230), a Guia de Recolhimento foi expedida em 16/04/2025, corretamente adequando ao regime prisional semiaberto, e juntada às p. 245-247 - Autos da Ação Penal, bem como, no dia 28/04/2025, o paciente ingressou no regime semiaberto, conforme informação do Diretor do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira à p. 289.

Desta feita, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, todavia, determinou a expedição da Guia de recolhimento provisória, adequando-se ao regime imposto na sentença.

(...)

Sobre o tema, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero.

(...)

Registra-se, ademais, que foi determinada a compatibilização da prisão preventiva com o regime inicial fixado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

(STJ - RHC: 00000000000000220197, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/08/2025)

Dessa forma, evidenciada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar em direito irrestrito de recorrer em liberdade, sobretudo diante da persistência dos fundamentos que justificaram a decretação da medida cautelar.

Outrossim, impõe-se salientar que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida no momento do flagrante revela a periculosidade concreta da conduta e justifica, de forma excepcional, a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Além disso, o paciente foi devidamente encaminhado a estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena fixado na sentença, razão pela qual não prospera a alegação de incompatibilidade entre a custódia preventiva e o regime semiaberto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, ratificando o indeferimento da liminar.

É
como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2026